Tribunal: TJES
Processo: 5019374-40.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019374-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALMONDES CORREA
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019374-40.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCELO ALMONDES CORREA

RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
MARCELO ALMONDES CORREA
em face de
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que a recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos matérias e morais pela prática de conduta supostamente ilícita, consubstanciada na negativa de cobertura de contrato de seguro proteção veicular, na qual o juízo
a quo
ACOLHEU a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que, em que pese os argumentos contidos nas razões recursais, não é possível verificar, de forma inequívoca, a existência de elementos técnicos à caracterização do nexo causal entre os danos do veículo e a dinâmica do sinistro exposta à seguradora.

Assim, havendo dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que o caso dos autos, de fato, necessita de produção de prova pericial, com o amplo espectro procedimental, a toda evidência, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)